Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593 DO CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.
1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
3. A tese de homicídio privilegiado foi rejeitada pelo Conselho de Sentença, que, após análise de todo o conjunto probatório apresentado sob o crivo do contraditório, negou que o delito tenha sido cometido sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima.
4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
5. Recurso conhecido e não provido.